Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000252-60.2010.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

APELADO: MAURO VINICIUS ARAUJO DA COSTA, THIULE DO SOCORRO BORGES LOPES, M T V COMERCIO DE COLCHOES LTDA, ALDIBERTA BORGES LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000252-60.2010.8.14.0301

APELANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DO SOCORRO ROCHA CARDOSO - PA35812-A, ENEAS PATRESE PALHETA CARNEIRO - PA35277-A, CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS - PA16997-A, FABRIZIO SANTOS BORDALLO - PA8697-A, ALINE DA SILVA FONSECA REIS TEIXEIRA - PA21668-A, BERNARDO DE SOUZA MENDES - PA14815-A

APELADO
: MAURO VINICIUS ARAUJO DA COSTA, THIULE DO SOCORRO BORGES LOPES, M T V COMERCIO DE COLCHOES LTDA, ALDIBERTA BORGES LOPES

Advogado do(a) APELADO: OFIR LEVI PEREIRA CASTRO - PA9767-A
Advogado do(a) APELADO: CAIO JOSE CAVALLEIRO DE MACEDO FERRAZ - PA33898-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM-PA (ORTOBOM) em face de acórdão que apreciou controvérsia envolvendo alegadas nulidades processuais. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado quanto à ausência de publicação de atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico – DJEN, inexistência de intimação pessoal para atos processuais reputados essenciais, alegada confusão processual entre medida cautelar e ação principal, impossibilidade de utilização do princípio da acessoriedade para afastar discussão de nulidades absolutas e ausência de indicação da via processual adequada para apreciação das nulidades suscitadas. Requer pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegadas nulidades processuais decorrentes de ausência de intimação e cerceamento de defesa; estabelecer se houve omissão acerca da alegada confusão processual entre medida cautelar e ação principal; determinar se o acórdão apresentou contradição ao afastar a discussão das nulidades processuais com fundamento no princípio da acessoriedade; e verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão das matérias já decididas no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir matérias já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para reexame do mérito ou reapreciação de fundamentos anteriormente enfrentados.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgament
o
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador desvirtua a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legalmente exigidos para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 9º e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM-PA (ORTOBOM), em face de acórdão de ID 34553340.

Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Aduz, em síntese: omissão quanto à alegada violação do direito de defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de publicação de atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico – DJEN e da inexistência de intimação pessoal da parte para atos reputados essenciais, circunstâncias que teriam ocasionado cerceamento de defesa e afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; omissão quanto à alegada confusão processual entre a medida cautelar e a ação principal, sustentando que a tramitação conjunta e a ausência de clareza quanto aos atos processuais comprometeram a adequada comunicação processual e inviabilizaram o pleno exercício do contraditório, em afronta ao art. 9º do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; omissão acerca da utilização do princípio da acessoriedade como fundamento impeditivo da discussão de nulidades processuais ocorridas na ação principal, especialmente nulidades absolutas relacionadas à ausência de intimação, defendendo que tais vícios seriam insanáveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição; e existência de omissão e contradição interna no acórdão, ao consignar que a apelação constituiria “recurso impróprio” para discutir a extinção da ação principal, sem, contudo, indicar qual seria a via processual adequada para a apreciação das nulidades suscitadas, circunstância que, segundo a embargante, configuraria violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento e eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026